Tribunal: TJES
Processo: 0008456-09.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008456-09.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: PAULO HENRIQUE EKER LOUSANO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. SITUAÇÃO DESINFLUENTE. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O enunciado sumular nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

2 - Ao revés da tese recursal, o entendimento deste colegiado é pela aplicação da Súmula 257, do STJ, mesmo que a vítima seja proprietária do veículo que esteja inadimplente no pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

3 - Por fim, a argumentação da recorrente quanto à
“
ausência de comprovação do nexo causal
” diante da “
ausência de boletim médico de primeiro atendimento mencionando atendimento em razão do acidente
”, revela-se totalmente descabida para afastar a indenização securitária, tendo em vista a existência de diversos documentos que comprovam não só o acidente automobilístico (
Boletim de Ocorrência elaborado por autoridade policial, inclusive noticiando o atendimento do apelado por socorristas do Corpo de Bombeiros
com o envio para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
), como ainda diversos relatórios médicos e, por fim, laudos médicos, dentre eles, o do perito do juízo que aferiu o grau da incapacidade do apelado decorrente da lesão sofrida em membro superior oriunda do sinistro de trânsito.

4 - R
ecurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008456-09.2020.8.08.0011

Apelante:
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

Apelado:
Paulo Henrique Eker Lousano

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)”
. Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes “
em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
”.

Nas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (a) a improcedência da pretensão autoral, “
tendo em vista a vítima do acidente de trânsito ser o proprietário causador do acidente e, estar o mesmo em débito com a contribuição do Seguro DPVAT
”, (b) inaplicabilidade da súmula 257, do STJ, (c) “
ausência de comprovação do nexo causal
” diante da “
ausência boletim médico de primeiro atendimento mencionando atendimento em razão do acidente
”.

Contrarrazões apresentadas (id 7554672), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)”
. Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes “
em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
”.

A apelante sustenta em seu recurso, basicamente, a improcedência da pretensão autoral, (a) “
tendo em vista a vítima do acidente de trânsito ser o proprietário causador do acidente e, estar o mesmo em débito com a contribuição do Seguro DPVAT
”, (b) inaplicabilidade da súmula 257, do STJ, (c) “
ausência de comprovação do nexo causal
” diante da “
ausência boletim médico de primeiro atendimento mencionando atendimento em razão do acidente
”.

Tenho que a irresignação recursal não vinga, porquanto o enunciado sumular nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Ao revés da tese recursal, o entendimento deste colegiado é pela aplicação da Súmula 257, do STJ, mesmo que a vítima seja proprietária do veículo que esteja inadimplente no pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 – O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3 – Recurso conhecido e não provido.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005194-21.2020.8.08.0021, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, ,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Súmula 257 do STJ dispõe que: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2. - Em sendo comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT a vítima, ainda que seja o próprio proprietário do veículo, independente do adimplemento do seguro obrigatório, cabendo a seguradora exercer o direito de regresso em ação própria. 3. - Recurso desprovido..(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008041-60.2019.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, ,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A súmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” 2. Portanto, o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF). Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado. 3. Recurso desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº0007217-35.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR ,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:07/Mar/2024)

Por fim, a argumentação da recorrente quanto à
“
ausência de comprovação do nexo causal
” diante da “
ausência de boletim médico de primeiro atendimento mencionando atendimento em razão do acidente
”, revela-se totalmente descabida para afastar a indenização securitária, tendo em vista a existência de diversos documentos que comprovam não só o acidente automobilístico (
Boletim de Ocorrência elaborado por autoridade policial, inclusive noticiando o atendimento do apelado por socorristas do Corpo de Bombeiros
com o envio para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
), como ainda diversos relatórios médicos e, por fim, laudos médicos, dentre eles, o do perito do juízo que aferiu o grau da incapacidade do apelado decorrente da lesão sofrida em membro superior oriunda do sinistro de trânsito.

Conforme a jurisprudência,
“
A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado
”
, motivo pelo qual
“
nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento
”
(TJES, Classe: Apelação Cível n.
0005653-20.2016.8.08.0035
, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida, e, por conseguinte, majoro a condenação da apelante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, §11, do art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.